Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. REQUISITOS TÉCNICOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A recorrente narra que tem 40 anos e foi retirada do programa de fertilização por não preencher o requisito de idade máxima. Defende, em suma, que sua idade não é impeditiva para o prosseguimento no programa. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o procedimento de Fertilização in vitro (FIV) em qualquer hospital público ou privado.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38191521). Isento do recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (Id. 38242790). Contrarrazões apresentadas (Id. 38191525).
3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro (ARE 964542 AgR/ RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4. O direito constitucional ao planejamento familiar e aos métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos (art. 227, § 7o, da CF e art. 9o da Lei 9.263/96) deve seguir os parâmetros estipulados pelos poderes políticos, não havendo que se falar em omissão do Estado quando os órgãos públicos seguem rigorosamente os critérios técnicos definidos.
5. No caso, a Comissão de Reprodução Humana do Hospital Materno Infantil de Brasília assenta que a paciente não preenche mais os critérios técnico para realizar o tratamento, em razão de sua idade. A Comissão também consignou que tais critério tem como base levantamento de dados de resultados satisfatório que justifiquem a realização de fertilização e inseminação (Id. 38189848 - Pág. 5). Assim, não preenchidos os critérios técnicos, não há que se falar em direito subjetivo ao tratamento, mormente quando a possibilidade de fracasso é grande. Ademais, a recorrente já foi submetida a tratamento de inseminação intrauterina em abril/2021 e não obteve resposta adequada à estimulação ovariana. Também foi submetida a tratamento de coito programado em outubro/2021, sem sucesso, ratificando o embasamento técnico de que a idade é fator decisivo para o sucesso do procedimento. Assim, não se verifica qualquer omissão do Estado a permitir uma intervenção do Poder Judiciário.
6. Precedentes: Acórdão 1606692, 07017726220228070018, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022 e Acórdão 1295053, 07352957620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 25/11/2020.
7.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.